Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO VÍCIO.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2. Identificado erro material no acórdão, é necessária sua correção sem que haja atribuição de efeito modificativo.

3. Recurso conhecido e provido.